Tribunal: TJES
Processo: 5001104-87.2023.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001104-87.2023.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL e outros
RECORRIDO: RANDRIELIK LOPES SPADETO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5001104-87.2023.8.08.0049

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL

RECORRIDO: RANDRIELIK LOPES SPADETO

JUIZ SENTENCIANTE: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

RELATORA: WALMÈA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO. RESOLUÇÃO Nº. 4.4549/2017 DO BACEN. DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. VÍCIO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC . DANOS PATRIMONIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por
RANDRIELIK LOPES SPADETO
em face do
BANCO DO BRASIL,
na qual a parte autora narra, brevemente, que possui conta corrente junto a instituição demandada e para tanto, fora disponibilizado ao mesmo cartão de crédito OUROCARD FÁCIL VISA. Aduz que sempre honrou fielmente suas obrigações financeiras, contudo, no dia 03 de abril de 2023, ao realizar uma operação de compra utilizando o mencionado cartão de crédito, a compra fora negada por ausência de limite. Afirma que ao verificar o aplicativo, fora surpreendido com a informação de que seu limite utilizado alcançava o montante de R$1.050,00, restando apenas R$21,00 de crédito, sem que, contudo, houvesse realizado qualquer compra nesse valor. Assevera que buscou informações junto à fatura, tomando conhecimento do lançamento da rubrica PG PARCELA AUTOMAT 01/24, referente ao contrato 0126285896, contudo, não havia qualquer compra/débito em aberto naquele momento que justificasse tal cobrança. Requer, liminarmente, que o requerido se abstenha de efetuar qualquer cobrança a título de parcelamento automático. E, ao final, a confirmação da liminar, a restituição dos valores descontados e compensação por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide (ID 9620862), nos seguintes termos:

Do exposto,
acolho, em parte, o pedido
, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC para:

(a) condenar o Banco do Brasil na obrigação de não fazer, referente ao parcelamento automático de dívida em 24 vezes - contrato de parcelamento 0126285896; e

(b) condenar o Banco do Brasil a restituir ao autor o valor de cada uma das parcelas de R$39,12 efetivamente debitadas desde 05/03/2023, com juros de mora legais calculados mês a mês, desde cada débito, e correção monetária pelo IPCA-E desde a data de ajuizamento desta ação (11-09-2023).

Sem custas. Sem honorários.

Sentença publicada e registrada eletronicamente. Intimem-se.

Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se.

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 9620864). Preliminarmente, sustenta a falta de interesse de agir. No mérito, aduz que agiu no exercício regular do direito, bem como alega ausência de defeito na prestação de serviços. Alega a impossibilidade de restituição e impossibilidade de inversão do ônus da prova.

A parte autora não apresentou contrarrazões.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar de falta de interesse de agir. Não há falar em ausência de interesse processual quando o autor tem a necessidade de buscar a tutela jurisdicional para proteger, resguardar ou conservar o seu direito, sobretudo demonstrando o seu direito, as razões pelas quais entende ser cabível a indenização, bem como a sua finalidade.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

A controvérsia cinge-se em analisar acerca da regularidade do parcelamento automático realizado nas faturas com saldo devedor do cartão de crédito do autor.

Inicialmente, insta salientar que a relação jurídica travada entre a instituição bancária e o consumidor/adquirente dos serviços bancários deve ser examinada sob a ótica da legislação consumerista, haja vista que é puramente de consumo, porquanto as partes envolvidas se enquadram perfeitamente no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, nos precisos termos do art. 2º, caput, e art. 3º, caput, ambos do CDC c/c Súmula 297 do STJ.

No caso em análise, o requerido insurgiu-se contra a sentença prolatada pelo juízo a quo que declarou nulo o parcelamento automático, com a consequente restituição dos valores cobrados.

Pois bem.

A princípio, importa ressaltar que o parcelamento automático do cartão de crédito encontra permissão na resolução n. 4.549/2017 do Banco Central e tem como objetivo tentar evitar o superendividamento dos consumidores que ocorre por conta do uso do rotativo do cartão de crédito, na hipótese em que não ocorreu o pagamento integral do valor da fatura até o vencimento, nos termos em que adiante se lê:

Art. 1º O saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente.

Parágrafo único. O financiamento do saldo devedor por meio de outras modalidades de crédito em condições mais vantajosas para o cliente, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros, pode ser concedido, a qualquer tempo, antes do vencimento da fatura subsequente.

Art. 2º Após decorrido o prazo previsto no caput do art. 1º, o saldo remanescente do crédito rotativo pode ser financiado mediante linha de crédito para pagamento parcelado, desde que em condições mais vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo , inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros.

Conforme redação dos dispositivos supra, o BACEN não autoriza que a instituição financeira já apresenta o parcelamento automático das faturas em si, na realidade, a citada resolução estipula que o banco deve conceder condições de pagamentos que seja favorável e melhor financeiramente ao consumidor. Todavia, o que comumente ocorre é que esses parcelamentos automáticos, que costumam vir junto com a fatura do cartão como uma alternativa de pagamento, consistem em dividir automaticamente o valor total da fatura em diversas vezes, sem que o cliente tenha a oportunidade de fazer qualquer tipo de solicitação específica.

Ocorre que, nessas situações, o que se observa é que o final da dívida torna-se altíssima e, por óbvio, caso o consumidor tivesse a opção de parcelar de outra maneira, com outras opções de pagamento, assim o faria.

Resta consignar que o consumidor tem o direito de escolher a melhor forma de pagamento para si, o que não é respeitado quando a fatura é automaticamente parcelada. Nesse viés, resta claro que qualquer conduta que seja automática, que não tenha a autorização ou solicitação do cliente, é ilegal e abusiva.

Com tais considerações, tenho como razoável a conclusão adotada pelo sentenciante, no sentido de que o parcelamento automático do débito de fatura de cartão de crédito não paga integralmente só pode ser considerado válido quando a instituição financeira comprovar que o consumidor tenha sido devidamente cientificado dessa operação, o que não ocorreu nos autos.

Na verdade, o requerido/recorrente nem sequer impugnou especificamente a narrativa da exordial, limitando-se a tecer comentários sobre limite de cartão de crédito.

Na ocasião, chamo atenção para os seguintes pontos da sentença:

Ocorre que o Banco do Brasil, em contestação, não mencionou a origem deste parcelamento, não explicou qual a previsão contratual que o autorizava, não argumentou, muito menos provou, que o autor contratou dito parcelamento automático.

A peça de defesa limitou-se a tratar de questão atinente à redução de limite de cartão de crédito, não traçando uma linha de argumento sequer a respeito desta outra causa de pedir, que é em verdade o cerne da lide e da irresignação do autor.

Do que se pode extrair dos argumentos do réu, a redução do limite do cartão de crédito se dá, conforme previsão contratual, quando o contratante possui alguma restrição de crédito. Assim, em uma forçada análise, poder-se-ia dizer que o Banco do Brasil reduziu o limite de crédito do autor após este ter entrado em dívida pela não quitação do valor integral de alguma fatura vencida, assumindo uma dívida que foi parcelada automaticamente. Esta é uma ilação, uma vez que, como o réu não disse nada a respeito do contrato de financiamento que o autor contesta, sequer se poderia afirmar que a redução do limite do cartão foi legitima.

Enfim, tendo em vista a falta de impugnação específica sobre os fatos narrados na petição inicial, de que decorre inclusive a presunção de verdade deles, somado às provas juntadas pelo autor, concluo que o Banco do Brasil praticou ato ilegal ao impor ao consumidor o parcelamento de uma dívida sem que ele houvesse solicitado, e de ter reduzido seu limite de crédito sem que houvesse causa para tanto.

Nesse viés, constato caracterizada a falha na prestação do serviço ofertado pela instituição financeira ré, o que legitima aplicação do art. 14 do CDC, o qual estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Assim a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no art. 46 da Lei 9.099/1995 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo requerido e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95, haja vista que, embora não tenha apresentado contrarrazões, o autor foi assistido por advogado na origem.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)